Tribunal: TJSP
Processo: 1006481-92.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1006481-92.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado CREDI FERRARI ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.125
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1006481.92.2019.8.26.0099.50000
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: CREDI FERRARI ELETRODOMÉSTICOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
vícios no decidido
Julgado que abordou as questões
relevantes postas nos autos
Recurso que, na verdade,
pretende a modificação do decidido, com nítido caráter
infringente Prequestionamento Necessidade de ocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do
V. Acórdão de fls. 164/172 que negou provimento aos recursos das partes.
Alega que não há pacificação a respeito da matéria
referente à redução da multa para 100% do valor do tributo. Prequestiona
os arts. 1o, 2o, 5o, II, 37, 97, 145, §1o, 150, I e IV e 155 da Constituição
Federal (01/05).
É o Relatório.
Trata-se
de
ação
revisional
tributária,
julgada
parcialmente procedente em Primeiro Grau.
Esta C. 9a Câmara de Direito Público negou provimento
aos recursos interpostos pelas partes, daí os embargos de declaração.
A decisão, sentença ou o acórdão comporta embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de declaração tão-somente quando houver obscuridade ou contradição ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “o julgado padece de
omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”. Define que a
obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed. RT).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram a decisão foram
devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos deduzidos
nos autos.
Verifica-se que o V. Acórdão esclareceu que, de acordo
com o entendimento do C. STF exposto na jurisprudência colacionada aos
autos, a multa punitiva que ultrapasse o valor do tributo devido é
confiscatória, violando, portanto, o art. 150, inciso IV da CF.
Cumpre esclarecer que inexiste afronta aos arts. 1o,
2o, 5o, II, 37, 97, 145, §1o, 150, I e 155 da Constituição Federal, uma vez
que o poder legislativo estadual se submete aos ditames da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, a norma constitucional prevalece sobre a
de hierarquia inferior, se incompatível, sem a necessidade de declaração de
inconstitucionalidade.
Relembre-se:
“Depreende-se
dos
autos
que a demandante pretende a revisão
das CDAs 1002.712.164,
159.900.036,
159.901.821
e
459.905.981, suscitando a
inconstitucionalidade dos juros e multa punitiva excessiva.

A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se
verifica descumprimento voluntário da obrigação tributária ou das
acessórias
previstas
na
legislação
pertinente,
sancionando
aquele
contribuinte para coibir a burla à atuação da administração tributária.

Sobre
o
tema, este
Relator
entendia
que
a
multa punitiva que superasse 100% do valor do tributo não possuía efeito
confiscatório.

Contudo, curvo-me ao entendimento esposado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, de que o valor da multa não deve superar 100%
do valor da obrigação tributária principal, funcionando como limitador da
norma sancionatória.

Assim julgou o C. STF, no Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo no 836.828/RS, de Relatoria do I. Min.
ROBERTO BARROSO:

“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR
DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA
CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas
quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É
a sanção prevista para coibir a burla à atuação da
Administração
tributária.
Nessas
circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que o valor da obrigação principal deve funcionar
como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do
montante de 100%. Entendimento que não se aplica às
multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao
valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido,
perfilhando
adequadamente
a
orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a
multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (julgado em 16.12.2014).

E ainda:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
REGRA
DO
NÃO
CONFISCO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO.
MULTA. APLICAÇÃO. VALOR SUPERIOR AO TRIBUTO
DEVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA NO STF. DISPENSA DA CLÁUSULA DE
RESERVA DE PLENÁRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
DA MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.” (RE
863049 AgR-ED/SC,
Relator
Ministro LUIZ FUX, J. 15/09/2015).

“TRIBUTÁRIO
MULTA
VALOR SUPERIOR AO DO
TRIBUTO CONFISCO ARTIGO 150, INCISO IV, DA
CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa
cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes:
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ Pleno,
relator
ministro
Ilmar
Galvão

e
Recurso
Extraordinário no 582.461/SP Pleno, relator ministro
Gilmar
Mendes,
Repercussão
Geral.” (RE
833106 AgR/GO, Primeira Turma, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO, J. 25/11/2014).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ALEGADA VIOLAÇÃO
AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL CARÁTER SUPOSTAMENTE
CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA
EM LEI CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
CONFISCATORIEDADE
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUTO
CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ
LIMITAÇÃO
MATERIAL
AO
EXERCÍCIO
DA
COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA
E
QUE
TAMBÉM
SE
ESTENDE
ÀS
MULTAS
DE
NATUREZA
FISCAL

PRECEDENTES
INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA
NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO
DOUTRINA

PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO

“QUANTUM”
DA
MULTA
TRIBUTÁRIA
QUE
ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO
PRINCIPAL EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO
OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE
IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À
PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE
ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO
CRITÉRIO
DA
RAZOABILIDADE

AGRAVO
IMPROVIDO.” (RE 754554 AgR/GO, Segunda Turma,
Relator Ministro CELSO DE MELLO, J. 22/10/2013).

Destarte, reconhecido pela Suprema Corte o caráter
confiscatório da multa punitiva que exceda o valor correspondente à
totalidade do tributo devido, são inconvincentes os argumentos deduzidos
pelas partes, seja no tocante a manutenção da multa como sua redução
para 20%, sendo de rigor a confirmação da r. sentença que determinou a
adequação da penalidade ao montante equivalente a 100% do valor do
imposto. “
Portanto, é certo que as questões invocadas nos
embargos não configuram quaisquer vícios perpetrados pela decisão
impugnada. Ora, o Embargante levanta aspectos que mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente tendente
a solucionar qualquer vício do v. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a parte
se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na verdade,
frise-se, se insurge quanto à solução adotada por esta Câmara, sem que
fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.
Os
embargos se prestam
a sanar,
se
existentes, obscuridades, omissões, contradições ou
erro
material no
julgado, e não para que se conforme a decisão ao entendimento
do recorrente.

Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando
os pontos no qual se fundou, com inversão em consequência, do resultado
final.

Logo, não se verificam quaisquer dos vícios processuais
hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração,
devendo o Embargante fazer uso dos meios próprios de revisão.

Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator